Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante se insurge contra um dos fundamentos do decisum, qual seja, a impossibilidade de sua sub-rogação no direito daqueles que efetuaram as transações bancárias em seu prejuízo e que aproveitaram o fraudador. Cabe ressaltar que o juiz não está circunscrito aos fundamentos trazidos pelas partes, cabendo-lhe aplicar o direito aos fatos, de acordo com sua convicção. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.